Tribunal: STF
Processo: ARE 1581413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA INTEGRALIDADE DO VALOR CONSTRITO. DECISÃO REFORMADA.



    Incomprovado que o valor penhorado destinava-se, pois, ao mínimo existencial, merece ser reformada a decisão que determina a penhora de apenas 50% do montante bloqueado, porquanto tal valor revelase ínfimo diante da totalidade da dívida cobrada.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e LIV; 6º e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão recorrida entendeu pela conversão da indisponibilidade dos valores em penhora parcial, no percentual de 50%. Eis o inconformismo da parte recorrente, que pretende ver penhorado o montante em sua integralidade.



    É caso, já adianto, de reformar a decisão interlocutória de evento 128 para conceder a penhora sobre a totalidade dos valores bloqueados, senão, vejamos.



    Como restou assentado no voto que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSE ISIDORO KOROL e outros (52603088320248217000), os valores constritos não se destinavam à sua subsistência, motivo pelo qual, à míngua de comprovação robusta, foi mantida a penhora:



    (...)



    Outrossim, verifica-se do exame dos autos eletrônicos que a dívida totaliza R$ 266.861,15, sendo que 50% da penhora feita (cerca de R$ 18.699,36) representaria valor inexpressivo (algo perto de R$ 9.349,68), a enfraquecer a tentativa de adimplemento do débito e o próprio espírito do cumprimento de sentença.



    Em conclusão, merece reforma a decisão recorrida para que a penhora atinja a totalidade dos valores constritos (cerca de R$ 18.699,36).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente